Tribunal: TJDFT
Processo: 0737845-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA. EJA FASE II. NÃO COMPOSIÇÃO DO CICLO BÁSICO DE ALFABETIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 473 DO STF.
1. Recurso do Distrito Federal que visa reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para incorporar a GAA - Gratificação de Alfabetização ao contracheque da autora/recorrida, e determinar o pagamento das diferenças devidas desde a sua aposentadoria.
2. Na forma do art. 19 da Lei Distrital n.o 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização; não obstante se trate de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
3. Nos termos da Súmula 23 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal - TUJ: Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação ao período anterior à edição da Lei n.o 654/1994.
4. Na hipótese, a controvérsia cinge-se a definir se a autora faz jus ou não a incorporar a diferença da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) referente ao período de 1993 a 1998, no qual lecionou língua portuguesa para alunos do EJA – Fase II. Precedente: Acórdão 1756314
5. A Lei Distrital n.o 654/1994, que criou a Gratificação de Alfabetização, estabeleceu que a bonificação em questão seria concedida ao professor que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizasse crianças e adultos na modalidade de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo.
6. Observa-se que o Ensino Supletivo – EJA – Fase II não compõe o do Ciclo Básico de Alfabetização, bem como que não há direito à incorporação da GAA antes da publicação da Lei n.o 654/1994, como reconheceu equivocadamente a r. sentença.
7. Além disso, não há óbice quanto à retificação da certidão emitida pelo Distrito Federal alterando o reconhecimento quanto à atividade de alfabetização, uma vez que, segundo a Súmula 473/STF, a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Precedente desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1812780.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/1995.